Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728677-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RADICAL MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, PRISCILA MARIANO DOS SANTOS DE ABRANTES, JANDILSON GONCALVES DE ABRANTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face do despacho (ID 18542618, fl. 311) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Radical Modas Comércio de Roupas Ltda - ME e Outros, deixou de prover pedido de pesquisa via Infojud, mantendo entendimento exposto na r. decisão proferida em janeiro de 2017 (ID 18542618, fl. 84). Alega, em resumo, que o Infojud é sistema colocado à disposição do juízo para efetivar a prestação jurisdicional. Nesse sentido, o indeferimento do pleito afronta os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa via Infojud. É o relatório. Decido. Embora tenha sido nomeado de “despacho” o ato judicial impugnado tem cunho decisório, especialmente porque remete aos fundamentos da r. decisão proferida em 2017 (ID 18542618, fl. 84). Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora seja possível reconhecer, a priori, a probabilidade do direito, na medida em que a pesquisa via Infojud pode viabilizar a satisfação do crédito buscado pelo Agravante desde 2012, quando ajuizou a execução, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque a análise do pedido poderá aguardar o julgamento final do presente recurso sem que haja risco de perecimento do direito do Agravante. No particular, destaco a certidão (ID 18542618, fl. 243) que atesta a ocorrência da prescrição intercorrente somente em 7/11/2023. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator